Tribunal: TJMT
Processo: 1004050-40.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004050-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), VIVIANE PORTO FERREIRA - CPF: 375.901.518-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004050-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VIVIANE PORTO FERREIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017

– CONCESSÃO DE INDULTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 42 DO CÓDIGO PENAL –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A interpretação do artigo 42 do Código Penal autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória, ocorrido em período anterior à data da publicação do Decreto, para fins de preenchimento do requisito temporal necessário para a concessão do indulto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004050-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VIVIANE PORTO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que concedeu indulto à
Viviane Porto Ferreira
no Processo Executivo de Pena n. 0003168-05.2018.8.11.0064.

Em suas razões, o
Parquet
assevera que para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, somente serão válidas condenações anteriores a 2017.

Conforme argumenta, a decisão hostilizada utilizou, como parâmetro para a concessão da benesse, o tempo de prisão provisória, o que, a seu ver, não é possível.

Ao final, o Ministério Público afirma que a agravada não faz jus à concessão, pugnando pela reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 79261960 - Pág. 131).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 79261960 - Pág. 136).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (id. 84219460).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004050-40.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da execução penal que concedeu indulto à
Viviane Porto Ferreira
,

condenada nos autos da Ação Penal n. 21156-18.2012.811.0042, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

Em 02.06.2020,
Viviane
, por intermédio da Defensoria Pública, formulou pedido de concessão de indulto e consequente extinção da punibilidade, alegando preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial [art. 1º, inciso IV, do Decreto n. 9.246/2017].

Na decisão objurgada, o juízo concedeu o indulto por considerar que a agravada preencheu os requisitos legais, visto que foi condenada à pena inferior a oito anos e, até 25.12.2017, havia cumprido um sexto da pena privativa de liberdade, considerando o período de segregação provisória, nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a recuperanda assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de pena privativa de liberdade não superior a oito anos e até 25 de dezembro de 2017, havia cumprido um sexto da pena (art. 1º, IV, 9246/2017).

Em consulta a "linha do tempo indulto/comutação" do Sistema SEEU/CNJ, denota-se que até 25 de dezembro de 2017 a recuperanda havia cumprido 07 (sete) meses e 01 (um) dia do total da sua pena, eis que presa no dia 14 de novembro de 2012 e solta em 13 de junho de 2013, sendo necessário o cumprimento de apenas 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias para concessão do benefício.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal.

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Vale destacar que o STF, no HC nº 118533, concluiu que o art.33, § 4º da Lei 11.343/06, não possui a natureza de crime hediondo, desta maneira não há impedimento à concessão de indulto no presente feito. Ademais, o próprio decreto 9.246/2017 declara expressamente, em seu art. 1°, inciso IV, que os condenados pelo crime descrito no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 fazem jus a benesse do indulto.

Ao mais, a recuperanda não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5º, XLIII). Assim, tendo a recuperanda direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB
”

(id - 79261960 - Pág. 110-112)”.

O
Parquet
argumenta que a decisão hostilizada utilizou, como parâmetro para a concessão do indulto, o período de prisão provisória como pena cumprida, o que não é possível.

Inicialmente, destaco que o indulto não é concedido de forma automática, porquanto necessita de um procedimento judicial em que o juiz avaliará o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos insculpidos no decreto presidencial.

Como é cediço, o período em que o reeducando se mantém preso cautelarmente é levado em conta não só para detração
[1]
, como para a progressão de regime
[2]
, dentre outras benesses execucionais.

Sem embargo dos posicionamentos em sentido contrário, entendo que desconsiderar o tempo de segregação provisória, além de irrazoável, viola o princípio
pro homine
.

Partindo de uma interpretação analógica do art. 42 do CP, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não é mesmo possível ignorar o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente.

De qualquer modo, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para concessão de indulto,
in verbis
:

“
Assim, salvo melhor entendimento, não há nenhum óbice na computação do tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto, uma vez que foram preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial.

Dessa forma, não há como acolher à pretensão ministerial, já que a agravada cumpriu os requisitos que autorizam a aplicação do indulto.

Com essas considerações, opino pelo desprovimento do recurso interposto
” (id. 84219460 - Pág. 7).

Outrossim, este é o recente posicionamento desta Primeira Câmara Criminal, assim ementado:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] – INDULTO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO – PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESNECESSIDADE – CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO STJ E TJMG – RECURSO DESPROVIDO”
.

“(...)
Ademais, o artigo 42 do Código Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado na pena privativa de liberdade. [...]. Assim, [...], não há nenhum óbice na computação do tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial
” (TJMT. N.U. 1000375-69.2021.8.11.0000. Des. Marcos Machado. DJe: 26.03.2021).

Desta forma, inexiste dúvida quanto ao preenchimento do requisito objetivo para a obtenção do indulto pela agravada.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

[1]
Código Penal – Art. 42: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

[2]
Supremo Tribunal Federal – Súmula 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021